Tribunal: TJBA
Processo: 8034504-63.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034504-63.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MICAEL MIRANDA DE OLIVEIRA Advogado(s): LAIS LIMA MARQUES MASCARENHAS APELADO: METTA TREINAMENTOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e outros Advogado(s):KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRADORA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Consorciado em face de Sentença que, em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, reconheceu a falha na prestação do serviço e a abusividade da negativa de liberação de carta de crédito contemplada, condenando as Apeladas à rescisão do contrato e à restituição integral dos valores pagos, mas julgou improcedente o pedido de danos morais. II . Questão em discussão 2. Análise da configuração e quantificação dos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço, consubstanciada na recusa da Administradora de Consórcios em liberar a carta de crédito, após a contemplação do Consorciado, sob alegação de insuficiência financeira. III . Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva e solidária das empresas que integram a cadeia de fornecimento, incluindo a Administradora e a Intermediadora 4. A negativa da administradora em liberar a carta de crédito, com base em critérios (score e renda) que deveriam ter sido considerados no momento da adesão ao grupo, configura prática abusiva e afronta à boa-fé objetiva. 5. A promessa de contemplação em prazo certo, embora vedada pela legislação, foi induzida pela intermediadora e confirmada pela revelia, revelando prática de má-fé que comprometeu legítima expectativa do consumidor. 6. O dano moral resta configurado diante da frustração gerada pela quebra da expectativa legítima de aquisição do bem, após a contemplação e pagamento regular, extrapolando o mero aborrecimento e exigindo reparação proporcional. IV. Dispositivo 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A negativa de liberação da carta de crédito após a contemplação, sob fundamento de critérios já existentes à época da adesão ao consórcio, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva. 2. A frustração da legítima expectativa do consumidor, diante de promessa de contemplação rápida e posterior recusa injustificada do crédito, extrapola o mero aborrecimento e enseja indenização por dano moral. 3. A administradora de consórcios responde solidariamente com a intermediadora por práticas enganosas e ilícitas no âmbito da contratação, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 405, 406 e 422; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 4º, III, 6º, VI, 7º, parágrafo único, 14 e 29; Lei nº 11.795/2008, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8006339-38.2021.8.05.0113, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 17.08.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8034504-63.2022.8.05.0080, que tem como parte Apelante, MICAEL MIRANDA DE OLIVEIRA e, parte Apelada, METTA TREINAMENTOS E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator